Tribunal: STF
Processo: Rcl 58713
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição apresentada por Adelucio Lima Melo noticiando que o Diretor-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás descumpriu o recambiamento determinado pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Aruanã/GO.



    O requerente informa que ele e outros advogados custodiados no sistema prisional estadual seriam transferidos para a Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto. No entanto, sem nenhuma justificativa, apenas ele permaneceu custodiado na Casa Provisória do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia/GO (eDOC 36, p. 4).



    Alega que a manutenção no estabelecimento penitenciário onde se encontra decorre “da certeza de impunidade, aliada ao dolo de prolongar as graves ameaças, as torturas, físicas e psicológicas” do Diretor-Geral de Administração Penitenciária, bem como dos policiais penais em relação a ele, requerente (p. 4). Assim, patente o constrangimento ilegal do qual seria vítima, não obstante munido de farto material a indicar a necessidade do recambiamento, tais como decisão judicial, parecer ministerial, relatório da OAB/GO, vídeo do advogado agredido na porta da Casa de Prisão Provisória, declaração dos advogados transferidos e de outros presos com quem convive.



    Requer, em síntese, (i) a sua imediata transferência, (ii) a expedição de mandado de prisão em desfavor do Diretor-Geral de Administração Penitenciária do Estado de Goiás, (iii) a intimação do Ministério Público para a instauração de ação penal em face da citada autoridade, (iv) a fixação de multa diária, e (v) a determinação de tratamento dentário em clínica particular a ser custeado pelo Diretor-Geral (pp. 6-7).



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento da reclamação, por perda superveniente de objeto, em acórdão assim ementado:



    “Processo penal. Reclamação, de próprio punho. Suposto descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal na ADI 1.127/DF. 



    1. Tendo em vista que o reclamante foi recambiado para Casa do Albergado, em Goiânia/GO, por determinação do Juízo de origem, tem-se que a presente reclamação está prejudicada. 



    2. Pelo não conhecimento da reclamação, ante a perda do objeto”. (eDOC 55)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, observo que julguei improcedente o pedido formulado pelo ora requerente de que, na ausência de sala de estado maior, a prisão preventiva contra ele decretada fosse substituída por domiciliar. 



    Em consulta ao sítio do Supremo Tribunal Federal na internet, verifico que a decisão foi publicada no DJe de 30.5.2023. Nesse mesmo dia, foi apresentada a presente petição (eDOC 36). 



    Conforme noticiado pela Procuradoria-Geral da República em sua manifestação, a transferência do reclamante para a Casa do Albergado ocorreu em 5.6.2023.



    Colho do parecer em comento:



    “E, ainda conforme o site do Tribunal, verifica-se que o pedido de recambiamento do reclamante para a Casa do Albergado, em Goiânia/GO, foi efetivado em 05/06/2023. Desse modo, a presente reclamação perdeu o objeto”. (eDOC 55, p. 6)



     



    Ante o exposto, julgo prejudicado a reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente